Tribunal: TJDFT
Processo: 0701250-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701250-98.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILMA BORGES PINHEIRO, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SILMA BORGES PINHEIRO D E S P A C H O Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator